Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713859-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DENILSON SIQUEIRA GOMES RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, se indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOSUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Em que pese a parte autora afirmar a existência de vício oculto no veículo, o laudo pericial produzido nos autos evidencia que o automóvel posto “sub judice” não padece de qualquer imperfeição de fabricação que o torne impróprio para o fim que se destina. 3. Não há nexo de causalidade entre o alegado abalo moral e eventual ato ilícito imputável ao fabricante do veículo. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 927, do Código Civil, 1o, 2o, 3o e 6o, do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à eventual afronta aos artigos 186, 927, do CC, 1o, 2o, 3o e 6o, do CDC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Outrossim, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso, não restou demonstrada a responsabilidade do fornecedor de serviços pela ocorrência de qualquer evento danoso no veículo posto “sub judice”. Em que pese o autor tenha afirmado a existência de vício de fabricação do veículo, com a juntada de reportagens e informações genéricas da internet, restou evidenciado que o veículo objeto da lide não padece de qualquer vício de fabricação que o torne impróprio para o fim que se destina (...) depreende-se do laudo pericial que os reclames suscitados pelo autor apelante foram sanados e, após os reparos, não houve anomalias no funcionamento do veículo. Assim, restou demonstrado, mediante exame técnico pericial, que o objeto da lide não apresenta quaisquer vícios de fabricação, e eventual falha não torna o bem impróprio ao uso (...) não há de se falar em qualquer nexo de causalidade entre o alegado abalo moral e eventual ato ilícito imputável à fabricante” (id. 65325721). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, quanto à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234, cujo instrumento procuratório é visto em id. 66565534. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029